Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722346-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MATHEUS MENDONCA RODRIGUES RECORRIDO: LUIZ ANTONIO SEVERINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Ainda que a ilegitimidade passiva se caracterize como matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. 2. O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Ainda que não se trate, propriamente, de penhora ou execução, a sistemática de atribuição do ônus da impossibilidade de constrição do valor continua sendo da parte prejudicada pelo arresto. 3. Sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade do crédito, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo do arresto. 4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao indeferir o pedido de desbloqueio de valores referentes ao seguro de vida. Assevera que o bloqueio, sem uma análise criteriosa das condições financeiras do devedor é um retrocesso aos direitos fundamentais, porquanto é indispensável para a manutenção de suas despesas ordinárias básicas; b) artigo 1.003, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de que é parte ilegítima, uma vez que foi excluído da condição de sócio anteriormente à prática do ato impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, a parte agravante afirma que o arresto incidiu sobre valor decorrente de seguro de vida recebido. Todavia, não apresentou elementos contundentes de que o arresto recaiu exatamente sobre esses valores. Há, apenas, uma autorização de crédito de indenização de sinistro, sem identificação de valores, tampouco de data de recebimento (ID 59766079), e uma imagem indicativa do bloqueio realizado em sua conta, que não se equipara a extrato bancário (ID 59766083). Portanto, sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade do crédito, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo do arresto (Id 63947262). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo com base no artigo 1.003 do CPC, pois “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ" (AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023